Tribunal: STF
Processo: RE 1314396
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE COM FUNDAMENTO NO RE Nº 855.178 (TEMA Nº 793) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, CASSANDO DE OFÍCIO A SENTENÇA E DETERMINANDO A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE O RE Nº 855.178 REAFIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DE SOLIDARIEDADE, NÃO DEVENDO A UNIÃO SER INCLUSA NO PROCESSO. CORTE SUPREMA QUE ESTABELECEU QUE AINDA QUE AS NORMAS IMPUTEM EXPRESSAMENTE A DETERMINADO ENTE A RESPONSABILIDADE PLEITEADA, NADA IMPEDE QUE A PARTE POSSA TAMBÉM INCLUIR OUTRO ENTE FEDERATIVO, EM VIRTUDE DO DEVER GERAL DE PRESTAÇÃO À SAÚDE. TODAVIA, VERSANDO A DEMANDA SOBRE MATERIAL NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A UNIÃO DEVE NECESSARIAMENTE COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA, UMA VEZ QUE OMINISTÉRIO DA SAÚDE DETER A COMPETÊNCIA PARA A INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, BEM COMO CONSTITUIÇÃO OU A ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DE DIRETRIZ TERAPÊUTICA, RECAINDO SOBRE ELA O DEVER DE INDICAR O MOTIVO DA NÃO PADRONIZAÇÃO E EVENTUALMENTE INICIAR O PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE INCLUSÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE INFORMOU NA INICIAL QUE AS FRALDAS GERIÁTRICAS NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17, pp. 4-6):



    “Tem-se que o v. acórdão hostilizado ao determinar a remessa do feito à Justiça Federal, olvidando da solidariedade entres os entes federativos para fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, acabou por contrariar os arts. 23, inc. II e 196 da CF, viabilizando a rediscussão do tema em sede de recurso extraordinário, a teor do inserido no art. 102, inc. III, “a”, da CF.



    (...)



    Contudo, ao assim decidir, o TJPR distanciou-se da adequada exegese do disposto nos arts. 23, inc. II e 196 da CF , pois, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 793, em que se discutiu a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, este Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência consolidada acerca da solidariedade entre os entes federativos, assentando a compreensão de que é possível ao cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, direcionar sua pretensão em face da União, do Estado ou do Município, não havendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demandados.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 12, pp. 4-6):



    “(...)



    Inobstante o esforço argumentativo, no sentido do Órgão Ministerial inclusive destacar trecho do voto do Exmo. Ministro Edson Fachin - designado para a lavratura do Acórdão do recurso acima mencionado, eis que teve seu voto como vencedor – dizendo que a solidariedade dos entes federativos se mantém em demandas de prestações à saúde, é certo que um pequeno extrato recortado não pode ser examinado sozinho, dado que as premissas e conclusões do voto vencedor foram bem claras sobre a necessidade de inclusão da União quando a pretensão veicular tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas. 



    (...)



    Portanto, quando se fala em responsabilidade solidária dos entes federativos é preciso observar que consoante elucida o voto acima citado é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento. 



    Dessa forma, foi explanado que o direito a uma prestação solidária se relaciona no que se refere ao polo passivo da demanda, o qual pode ser composto por qualquer um dos entes da federação isolada ou conjuntamente.



      Uma vez que as normas imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade pleiteada, nada impede que a parte possa também incluir outro ente federativo, com o intuito de ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 



    Ocorre que, ainda sim, tanto o Município, como o Estado ou a União possuem o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo, devendo sua inclusão ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência. 



    Nesse rumo, foi dito que se a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizada, a competência estatal é regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do fármaco, tratamento ou material. 



    Todavia, caso a pretensão não esteja incluída nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão.



      No caso, o Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública narrando que a paciente Camilla Santos Lopes da Silva, de 10 anos de idade, foi diagnosticada com paralisia cerebral (CID 10 G808.8), necessitando de fraldas “marca Tena M ou Mili M”, conforme prescrição médica. Como o material não está incluído nas políticas públicas conforme informações da exordial, imperioso se faz a inclusão da União nos moldes do decidido pelo Supremo Tribunal Federal.” 



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em conformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente